Tribunal: TJDFT
Processo: 0758992-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. CAPACIDADE LABORAL PLENA. SUBSISTÊNCIA DO DEVER ALIMENTAR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.

2. É defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o disposto no artigo 492 do CPC/2015, que acarreta a nulidade total ou parcial da sentença, hipótese que não se verifica nos autos.

3. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. Do contrário, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.

4. Dispõe o art. 1.695 do Código Civil dispõe que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

5. Logo, não pode requerer alimentos nem viver a expensas do outro quem possui condições de subsistir com o próprio trabalho. Cada um deve prover sua própria manutenção, alimentar-se por si mesmo, não podendo reclamar alimentos de outrem, invocando a solidariedade familiar, ou que está necessitado porque não buscou o seu imediato ingresso no mercado de trabalho.

6. A relação de parentesco permite a percepção de alimentos, porém, para que tal hipótese ocorra é imprescindível a demonstração da efetiva necessidade do alimentado.

7. In casu, restou comprovado nos autos não só o implemento da maioridade civil da alimentada, como também a conclusão de curso superior, possuindo ela as condições necessárias para o ingresso no mercado de trabalho, uma vez que goza de saúde física, mental e plena capacidade laboral.

8. Em rigor, a formação profissional se completa com a graduação, que de regra permite ao bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior especialização e/ou matrícula em curso preparatório para concurso público, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância que afasta a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante.

9. Recurso improvido.